Tribunal: TJDFT
Processo: 0727253-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727253-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AITE GESTAO EM SAUDE LTDA. AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE ASSISTÊNCIA AO PESSOAL DA PMDF, INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em consulta no Sistema Interno deste Tribunal, revela-se que o Juízo de instância prima sentenciou o feito originário em 17/3/2020. Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste os efeitos da decisão recorrida, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora